Tribunal: TJDFT
Processo: 0737980-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da preliminar arguida nas contrarrazões de ID 68781671. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46